Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Inclusive, a própria Defensoria Pública, que o representa, afirmou ter revisto sua condição de hipossuficiente e recusado a assistência jurídica gratuita. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 10 (dez) dias, já considerada a prerrogativa institucional da contagem de prazos em dobro. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403